Tribunal: TJMT
Processo: 1029925-38.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029925-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA MARIA MARQUES - CPF: 914.065.441-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes. B Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1029925-38.2023.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSA MARIA MARQUES

Recorrido(s)
:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS

S/A

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA– AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 200716790, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, a reclamada interpôs o presente recurso (id. 200716796).

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 200718651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante alega que
firmou um contrato de alienação fiduciária com a reclamada, onde foi exigido como condição para o crédito o seguro prestamista, sem a possibilidade de contratar o seguro separadamente. Aduz que após receber o crédito, tentou cancelar o seguro, mas a reclamada recusou. Entende que a conduta é abusiva e busca na justiça a restituição dos valores do seguro prestamista e compensação por danos morais.

Em sua contestação, a reclamada argumenta que inexiste ato ilícito, não havendo mínimos indícios de que a reclamante tenha manifestado desinteresse na contratação dos seguros prestamistas das operações de créditos contratadas.

Na réplica, a reclamante impugna a defesa em todos os seus termos, pede o julgamento antecipado da lide, bem como a procedência dos pedidos formulados na inicial.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença da Juiz Leigo, julgou improcedente os pedidos da reclamante.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, a contratação do seguro se deu por termos, devidamente assinados pela reclamante, conforme documentos anexados aos autos (id. 200716766), os quais sequer foram impugnados pela demandante.

Portanto, evidente a ciência da parte recorrente quanto ao valor cobrado pelo seguro contratado e sua aquiescência, não havendo falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

Assim, inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, posto que não comprovada a suposta venda casada, improcede o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado sentenciante.

Desse modo,
tenho que a sentença recorrida deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024